Tribunal: CARF
Processo: 10945.721405/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.721405/2015-63
ACÓRDÃO
2402-012.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO LUIZ TEIXEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE
ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS
EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, devidamente
comprovados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ORIGEM DE RECURSOS. SALDO
DE CAIXA DO ANO ANTERIOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na análise da evolução patrimonial, a transferência de recursos de um ano-
calendário para o ano-calendário seguinte é admitida, tão-somente,
quando provada, documentalmente, a existência desses recursos no final
do ano-calendário anterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721405/2015-63
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, deixando de apreciar aquelas matérias não
arguidas em sede de impugnação quanto (a) a ilegitimidade passiva da multa de ofício, (b)
nulidade do lançamento por cerceamento de defesa,(c) inexistência das omissões de rendimentos
recebidos a título de resgate de contribuições de previdência privada e aqueles decorrente de
ganhos de capital na alienação de bens e direitos, (d) impossibilidade de aplicação da multa
isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão; (ii) na parte conhecida, por
maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário interposto. Apresentaram voto
divergente, por escrito, no plenário virtual, os Conselheiros Gregório Rechmann Júnior e Luciana
Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram provimento parcial ao recurso para recalcular o
acréscimo patrimonial a descoberto, considerando como origem/recursos o saldo em espécie
declarado no mês de dezembro/2011, que vencidos, converte-se em declaração de voto.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10945.721405/2015-63, em face do acórdão no 16-75.365, julgado pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrado o
Auto de Infração de fls. 174/189, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
anos-calendário 2012, 2013, 2014 e 2015, por meio do qual foi apurado crédito
tributário no montante de R$ 358.266,56 (trezentos e cinquenta e oito mil,
duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), sendo R$ 175.080,65
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721405/2015-63
3
referentes ao imposto, R$ 131.310,52, à multa proporcional, R$ 6.735,88, à multa
exigida isoladamente, e R$ 45.139,51, aos juros de mora (calculados até 11/2015).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 175/177), foram
apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições de
Previdência Privada e Fapi
2. Acréscimo Patrimonial a Descoberto
3. Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e
Direitos Adquiridos em Reais
4. Multa Isolada por Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê Leão
.
De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 160/173, mediante o demonstrativo de
variação patrimonial do ano-calendário de 2012, no qual foram computados
também os rendimentos da Sra. Selide Gleden Teixeira, CPF no 483.944.089-15,
cônjuge do fiscalizado, foi apurado um acréscimo patrimonial de R$ 1.059.165,87,
sem respaldo em rendimentos conhecidos e comprovados do casal.
No cômputo da variação patrimonial, não foram considerados os saldos
declarados em DIRPF a título de “Moeda no Domicílio”, por absoluta falta de
comprovação da efetiva existência desses valores, tendo sido devidamente
lançados no demonstrativo todos os valores comprovados pelo contribuinte, tais
como saldos bancários, rendimentos declarados e os valores decorrentes de
alienação de bens e direitos.
Destacou a fiscalização que os valores declarados como “dinheiro em espécie”,
“dinheiro em caixa” e outra rubricas semelhantes não podem ser aceitos para
acobertar acréscimos patrimoniais, salvo prova inconteste de sua existência no
término do ano-calendário em que tal disponibilidade for declarada. A simples
declaração feita de forma unilateral na declaração de ajuste não faz
automaticamente prova dos dados que ela traz.
Considerando que o acréscimo patrimonial decorreu do aumento do patrimônio
comum do casal, em razão do regime de comunhão parcial de bens adotado no
matrimônio e que o cal optou por entregar suas declarações em separado, a
tributação dos rendimentos omitidos a título de variação patrimonial a
descoberto foi feita em separado, na proporção de 50% para cada cônjuge. Assim
sendo, em nome do contribuinte foi efetuado o lançamento de ofício do imposto
de renda da pessoa física sobre o valor de R$ 529.582,94 (50% de R$
1.059.165,87).
Verificou-se ainda que o contribuinte alienou bens de sua propriedade sem
efetuar o pagamento integral do imposto relativo aos ganhos de capital.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721405/2015-63
4
O caminhão marca Mercedes Benz, boiadeiro ano 1985, declarado por
R$45.000,00, foi alienado, em 10/12/2012, por R$ 65.000,00, o que gerou ganho
de capital tributável de R$ 20.000,00.
O veículo utilitário marca Mitsubishi, modelo Pajero, ano 2002/2003, declarado
por R$ 40.000,00, foi alienado, em 26/07/2012, por R$ 42.000,00, gerando um
ganho de capital tributável de R$ 2.000,00
O lote urbano no 494, quadra 36, situado no condomínio residencial Castel
Franco, no município de Foz do Iguaçu, Paraná, adquirido por R$ 152.000,00, foi
alienado, em 24/08/2012, para a empresa Poncerro Investimentos Ltda, CNPJ no
15.734.774/0001-13, por R$500.000,00, a ser pago em nove parcelas, sendo duas
no valor de R$ 50.000,00 e sete, no valor de R$ 57.142,85 cada uma, com
vencimentos em 15/12/2012, 15/05/2013, 15/11/2013, 15/05/2014, 15/11/2014,
15/05/2015, 15/11/2015, 15/05/2016 e 15/11/2016.
Conforme cálculo constante do Demonstrativo de Apuração dos Ganhos de
Capital elaborado pelo próprio contribuinte, tal alienação gerou ganho de capital
tributável, depois de consideradas as reduções de ganho de capital previstas na
Lei no 11.196/05, de R$270.601,42, cujo imposto deveria ter sido pago
proporcionalmente à medida em que cada parcela fosse efetivamente recebida.
No entanto, de acordo com o extrato do sistema SINAL da Receita Federal do
Brasil, o contribuinte pagou somente o imposto incidente sobre a primeira
parcela, não tendo efetuado o pagamento do imposto relativo às demais parcelas.
Também não foi apresentado o demonstrativo da apuração dos ganhos de capital
relativo as parcelas com tributação diferida para os anos-calendário posteriores.
Assim, os rendimentos omitidos foram objeto de lançamento de ofício do imposto
de renda da pessoa física, respeitando-se o percentual resultante da relação entre
o ganho de capital total e o valor total da alienação, em conformidade com o
disposto no artigo 31 da IN SRF no 84/2001, tendo sido excluídas as parcelas ainda
não recebidas por não serem exigíveis à época.
Tendo em vista a falta de recolhimento do imposto mensal obrigatório (carnê-
leão) incidente sobre os rendimentos declarados como recebidos de pessoa física,
foi aplicada a multa isolada de 50%, prevista no art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/96, Constatou-se, ainda, que o fiscalizado recebeu, no ano-calendário de
2013, da empresa BrasilPrev Seguros e Previdência, a título de resgate de
previdência complementar, a quantia de R$ 30.000,00, com imposto retido de R$
4.500,00, e omitiu esse rendimento na respectiva declaração de ajuste. Como não
se tratava de plano não optante pela tributação exclusiva, foi efetuado o
lançamento de ofício do imposto de renda sobre esse rendimento, levando-se em
consideração o imposto já retido pela fonte pagadora.
Foi formalizado o processo administrativo de representação fiscal para fins penais
para cumprimento do disposto no inciso I, do artigo 1o do Decreto no 2.730/98,
disciplinado pela Portaria RFB no 2.439/2010 com as alterações da Portaria RFB no
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721405/2015-63
5
3.182/2011, tendo em vista que a conduta do contribuinte, representada pela
omissão de rendimentos tributáveis ao Fisco, configurou, em tese, crime contra a
ordem tributária, na forma do disposto nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/90.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE GANHO DE CAPITAL. MULTA ISOLADA POR
FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se não impugnadas as matérias não contestadas, estando
definitivamente consolidado o crédito tributário a elas relativo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva, devidamente comprovados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ORIGEM DE RECURSOS. SALDO DE
CAIXA DO ANO ANTERIOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na análise da evolução patrimonial, a transferência de recursos de um ano-
calendário para o ano-calendário seguinte é admitida, tão-somente, quando
provada, documentalmente, a existência desses recursos no final do ano-
calendário anterior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário requerendo: 1) a aplicação da Súmula 473 do STF e
apreciação das matérias preclusas; 2) a ilegitimidade passiva do recorrente para ser cobrado pela
multa de ofício de 75%; 3) cerceamento de defesa devido a explanações genéricas; 4) ilegalidade
da multa isolada pelo recolhimento mensal do carnê leão; 5) afastamento do lançamento de ofício
em conta de documento novo; 6) inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721405/2015-63
6
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço parcialmente do
recurso voluntário.

I.
Da inovação recursal
Sustenta a recorrente a ilegitimidade passiva do recorrente para ser cobrado pela
multa de ofício de 75%, cerceamento de defesa devido a explanações genéricas, a inexistência de
infrações de omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições de
previdência privada, ausência de omissão de rendimentos decorrente de ganhos de capital na
alienação de bens e direitos e impossibilidade de aplicação da multa isolada por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Todavia, tais argumentos não foram suscitados em sede de impugnação e,
consequentemente, este Conselho está impedido de se manifestar acerca das alegações recursais
acima mencionadas, uma vez que o julgador de origem não teve a oportunidade de as apreciar,
visto que não constam da impugnação apresentada. Ademais, por não se tratar de matéria de
ordem pública, também não se mostra possível o conhecimento.
Portanto, diante da preclusão consumativa, o crédito correspondente ao reportado
tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se sujeitando a Recurso na esfera
administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n'
9.532/97).
Ainda, neste mesmo sentido é a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Número do processo: 10183.723840/2013-20
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Fri May 10 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721405/2015-63
7
Exercício: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe conhecer de recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes,
da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
Na hipótese, o acórdão recorrido adota o mesmo entendimento das Súmulas
CARF no 108, 116 e 178 nas matérias recorridas correlatas.
RECURSO ESPECIAL.
VERDADE MATERIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. MATÉRIA CONHECIDA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.
A despeito de a matéria suscitada no recurso ter sido conhecida em face de
determinação judicial, não cabe à instância especial responsável pela solução de
divergências jurisprudenciais adentrar ao reexame de provas já devidamente
apreciadas pela instância a quo tanto em sede de apreciação do recurso
voluntário, quanto em exame de embargos de declaração opostos pela
contribuinte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Correta a decisão que reconhece a preclusão de matéria não impugnada,
apresentada somente em grau recursal, sob pena de afronta ao devido processo
legal e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS
DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inocorre a nulidade da decisão de primeira instância se há convergência entre o
entendimento do acórdão da DRJ com os próprios fundamentos da autuação,
inexistindo qualquer inovação e muito menos alteração de critério jurídico do
lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA DE SUA
INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para fruição do tratamento fiscal previsto nos arts. 7o e 8°
da Lei no 9.532/1997 nos casos em que ocorre transferência do ágio pago pela
adquirente para outra empresa que será posteriormente extinta por incorporação
reversa. MULTA QUALIFICADA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
CONDUTA FRAUDULENTA NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721405/2015-63
8
A amortização de ágio mediante a transferência da adquirente do investimento
para uma empresa-veículo que é subsequentemente incorporada com vistas a
propiciar ao seu aproveitamento fiscal antecipado não encontra amparo nas
normas legais, mas tal conduta não enseja, por si só, a aplicação da multa
qualificada, quando os atos praticados revelam interpretação equivocada por
parte do contribuinte quanto à legislação de regência.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA
CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS
APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A multa isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há base legal que permita sua cobrança de
forma cumulativa com a multa de ofício incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no
final do período de apuração. Deve subsistir, nesses casos, apenas a exigência da
multa de ofício. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009, 2010 CSLL.
NEUTRALIDADE DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
A neutralidade de despesas com amortização de ágio na base de cálculo da CSLL
possui amparo nas próprias normas que regem a exigência da referida
contribuição.

Número da decisão: 9101-006.971
Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO

Por fim, sustenta o recorrente a necessidade de aplicação da Súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal que assim prevê:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Busca, com a aplicação, a possibilidade de se apreciar as matérias recursais, ainda
que as mesmas se encontrem preclusas.
Percebe-se, todavia, inexistir qualquer nulidade no lançamento que ensejasse a
aplicação da Súmula 473 do STF, especialmente a inexistência de qualquer matéria de ordem
pública que autorizasse a análise de matérias não antes impugnadas.
Desta forma, não conheço das inovações recursais.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721405/2015-63
9

II.
DO AFASTAMENTO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO EM CONTA DE DOCUMENTO NOVO
Afirma o recorrente ter juntado aos autos o Aditivo de Escritura Pública de Compra
e Venda do dia 24.08.2012 (fls. 48/52 dos autos). Busca, com o mesmo, comprovar que não houve
o recebimento de parcelas decorrentes da alienação de imóvel até o ano de 2016.
Em que pese a afirmação de se tratar de documento novo, constata-se que o
mesmo foi apresentado já durante o período fiscalizatório, antes mesmo do lançamento.
Percebe-se, como em outros argumentos, que não houve impugnação com relação
aos valores não recolhidos à título de Imposto de Renda sobre o recebimento de valores
decorrentes desta alienação imobiliária, razão pela qual a decisão recorrida entendeu por preclusa
a matéria.
De qualquer sorte, conforme se constata do Relatório Fiscal, a fiscalização deixou
evidente que as parcelas ainda não recebidas não serão incluídas na autuação por não serem
ainda exigíveis (fls 168), restando excluídas do lançamento as competências vincendas em
15.11.2015, 15.05.2016 e 15.11.2016.
Ainda, referidas competências não foram incluídas no lançamento, conforme se
constata do Auto de Infração.
Com isso, além de não ter sido impugnada a matéria, o que ensejaria a preclusão da
matéria, as competências ora questionadas pelo recorrente não foram incluídas no lançamento,
tornando as mesmas estranhas à lide, o que impede seu conhecimento.

III.
DA INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Busca o recorrente a reforma da decisão recorrida com fundamento na alegação de
que os valores declarados como moeda em espécie devem ser considerados, o que afastaria a
ocorrência de patrimônio à descoberto.
Afirma ter declarado como situação em 31.12.2011 o valor de R$772.000,00 e, em
31.12.2012 o valor foi reduzido para R$142.000,00 uma vez que esta diferença de R$630.000,00
foi utilizada para aquisições de imóveis.
Afirma que foi utilizado o montante de R$430.792,08 para custear despesas e em
aquisições de imóveis.
Em não tendo sido comprovada a origem e a existência dos mesmos, foram
desconsiderados pela fiscalização, o que ocasionou o patrimônio à descoberto.
Transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo 114,
§12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721405/2015-63
10
além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde
logo, acolho como minhas razões de decidir.
Restringe-se o litígio, portanto, ao acréscimo patrimonial a descoberto.
Impende destacar que o acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à
disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma
presunção legal do tipo condicional ou relativa (juris tantum), que, embora
estabelecida em lei, não tem caráter absoluto de verdade, impondo ao
contribuinte a comprovação da origem dos rendimentos determinantes do
descompasso patrimonial.
Nesse sentido, dispõe a legislação sobre o assunto:
Código Tributário Nacional:
“Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
(...)
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.” (destaques da
transcrição)Lei no 7.713, de 1988:
“Art. 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas e proventos,
bastando para incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma ou título.”
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada, ainda, no
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26/03/1999(RIR/1999), art. 55, XIII, e arts. 806 e 807:
"Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721405/2015-63
11
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.”
(...)
“Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos
que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios
ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.” (destaques da transcrição)
À Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito.
Desta forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de
planilhas de cálculo com o fito de apurar se houve ou não a ocorrência de
inconformidades entre a renda informada e os dispêndios e aplicações realizados
pelo contribuinte. Detectadas diferenças negativas, ou seja, despesas e/ou
aplicações sem cobertura dos rendimentos declarados, verifica-se a ocorrência de
acréscimo não justificado, que, conforme expressa disposição legal, é fato gerador
do imposto de renda.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu
patrimônio(origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de
recursos); a metodologia permite detectar se houve excesso de aplicações com
relação às origens de recursos, situação que somente pode ser explicada pela
omissão de rendimentos por parte do contribuinte. Em outras palavras, a
ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto pressupõe a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda.
Desse modo, verificada a existência de acréscimos patrimoniais incompatíveis
com a renda declarada, é certa também a ocorrência de omissão de rendimentos
à tributação.
Nesse contexto, cabe ao contribuinte provar os fatos modificativos ou extintivos
desse direito, ou seja, demonstrar, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, que o acréscimo patrimonial apurado é suportado por
rendimentos já tributados ou isentos e não tributáveis.
É de se destacar que o ônus dessa prova recai exclusivamente sobre o
contribuinte, não bastando, para tal mister, a simples apresentação de
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721405/2015-63
12
justificativas trazidas na peça impugnatória; mas, também, que estas sejam
amparadas por provas hábeis, idôneas e robustas.
Portanto, se o impugnante não apresentar documentos que comprovem de
maneira inequívoca a utilização de recursos isentos, não tributáveis ou cuja
origem foi submetida à tributação, a presunção legal de omissão de rendimentos
se concretiza, por não ter sido elidida. É o ônus com o qual o contribuinte tem que
arcar.
(...)
No presente lançamento, o acréscimo patrimonial a descoberto foi evidenciado
pelo demonstrativo mensal de variação patrimonial do ano-calendário de 2012
(fls.
154), onde foram considerados as informações e esclarecimentos prestados pelo
cônjuge da contribuinte em atendimento às intimações, levando-se em conta
todos os recursos conhecidos e comprovados referentes ao casal.
Em razão da adoção do regime de comunhão parcial de bens pelo contribuinte e
seu cônjuge, Selide Gleden Teixeira, conforme se extrai da escritura de compra e
venda às fls. 48, a tributação dos rendimentos omitidos a título de acréscimo
patrimonial a descoberto foi feita na proporção de 50% para cada cônjuge.
Na impugnação apresentada, o contribuinte notícia que, em 01/01/2012,
dispunha da quantia de R$ 772.000,00, a título de dinheiro em espécie, que, ao
final de 2012(31/12/2012), foi reduzida ao montante de R$ 142.000,00, valores
esses que, embora tenham sido devidamente informados na declaração de ajuste
anual, não foram considerados no demonstrativo de variação patrimonial pela
fiscalização.
Esclarece que diferença entre as duas quantias (R$ 630.000,00) foi utilizada para
fazer frente ao pagamento de despesas e aquisição de imóveis e suplantaria o
acréscimo patrimonial a descoberto apurado de R$ 430.792,08.
Afirma, ainda, que a opção pela manutenção de moeda em espécie em seu poder
decorre dos problemas frequentemente observados com dinheiro deixado em
bancos e do fato de tal moeda ser de livre circulação no país.
Pleiteia, assim, que o montante de R$ 772.000,00, informado em 31/12/2011,
seja computado como origem de recursos no demonstrativo de evolução
patrimonial referente ao ano-calendário de 2012.
Não se pode acatar tal pretensão. O numerário em espécie, mesmo constando na
declaração de bens, somente poderá justificar variação patrimonial quando
houver prova inconteste de sua existência no final do ano-base em que foi
declarado.
Isto porque os saldos remanescentes ao final de cada ano somente se transferem
para o ano posterior caso sejam devidamente comprovados, conforme
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721405/2015-63
13
estabelecido no art. 51 da Lei no 4.069, de 11 de junho de 1962, a seguir
transcrito:
Art. 51 - Como parte integrante da declaração de rendimento a pessoa física
apresentará relação pormenorizada, segundo modelo oficial, dos bens imóveis e
móveis que no país ou no estrangeiro constituem o seu patrimônio e dos seus
dependentes, no ano-base.
§1o A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio.
Vê-se, portanto, que a passagem de recursos declarados no ano-calendário
anterior para o seguinte só é admitida se houver provas da efetiva disponibilidade
do quantum requerido e da consequente aplicação dos recursos nos eventos que
deram origem à variação patrimonial no exercício seguinte. Caso contrário,
prevalece a presunção de que a renda foi consumida dentro do próprio ano.
Se existirem provas de que o contribuinte permanecia com o recurso na virada do
ano, tal montante poderá ser utilizado como origem no mês de janeiro do ano-
calendário seguinte, mas, enfatiza-se, exclusivamente nos casos em que houver
comprovação.
Assim, somente poderá ser aproveitado, no ano subsequente, o saldo de
disponibilidade que constar na declaração do imposto de renda – declaração de
bens, devidamente lastreado em documentação hábil e idônea.
(...)
No caso em epígrafe, constata-se que o autuado consignou na declaração de
ajuste anual do ano-calendário 2012, na coluna referente à situação em 31 de
dezembro de 2011, sob a rubrica “em moeda no domicílio”, o montante de R$
772.000,00 (fls. 06).
Entretanto, não fez juntar aos autos, seja no curso da ação fiscal, seja na fase
impugnatória, quaisquer comprovantes da real existência da sobra de recursos
alegados, de modo a justificar o aproveitamento do saldo em espécie do mês de
dezembro de 2011 no fluxo financeiro do ano-calendário de 2012.
Como já se viu, não basta uma simples declaração para comprovar a existência de
numerários em caixa. É necessário que se faça a prova cabal da sua existência
física e que se demonstre documentalmente de onde provieram (saques em
dinheiro, recebimentos em espécie, etc.).
Neste ponto, a alegação de que mantém numerário em casa devido aos
problemas frequentes com a guarda de dinheiro em bancos e pelo fato de a
moeda ser de livre circulação no país, não pode ser aproveitada a seu favor. Não é
usual, nos dias atuais, que alguém guarde altas quantias de dinheiro em espécie,
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721405/2015-63
14
de um ano para o outro, sem recorrer a depósitos/aplicações em instituições
bancárias.
Não comprovada a disponibilidade, como é o caso, a presunção é de que todas as
receitas anteriores foram integralmente consumidas durante o ano-calendário
com alimentação, vestuário, habitação, saúde, transporte, instrução, lazer,
manutenção de bens e veículos e outros.
Destarte, não tendo sido trazido aos autos nenhum elemento capaz de afastar o
acréscimo patrimonial a descoberto apurado no ano-calendário de 2012, não
merece reparos o lançamento efetuado no tocante a essa matéria.
Conclusão
Ante o exposto voto por não conhecer das alegações de ilegitimidade passiva do
recorrente para ser cobrado pela multa de ofício de 75%, cerceamento de defesa, a inexistência de
infrações de omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições de
previdência privada, ausência de omissão de rendimentos decorrente de ganhos de capital na
alienação de bens e direitos e impossibilidade de aplicação da multa isolada por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão matérias por se tratarem de inovações
recursais e, no mérito negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do ilustre relator, ouso dele
divergir em relação à infração de acréscimo patrimonial a descoberto, para que seja aproveitado,
como origem de recursos, do saldo em espécie declarado pelo Contribuinte no dia 31 de
dezembro do exercício imediatamente anterior.
Apenas para contextualizar, trata-se o presente caso de lançamento fiscal com
vistas a débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições de
Previdência Privada e Fapi;
2. Acréscimo Patrimonial a Descoberto;
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721405/2015-63
15
3. Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e
Direitos Adquiridos em Reais;
4. Multa Isolada por Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê Leão
No que tange à infração de acréscimo patrimonial a descoberto, o Recorrente
defende que a fiscalização não considerou a variação patrimonial decorrente da existência de
valor em espécie informado pelo Recorrente e sua esposa nas respectivas Declarações de Imposto
de Renda de Pessoa Física - DIRPF.
Destaca que, para o ano calendário de 2012, consta na Declaração de Ajuste Anual
(fl. 09) do Recorrente a título de moeda em espécie no domicílio o valor de R$ 772.000,00, na
situação em 31/12/2011, sendo que até 31/12/2012 este valor foi reduzido para R$ 142.000,00.
Isso porque o montante foi utilizado durante o referido ano, tendo em vista as despesas e
aquisições de imóveis.
Conclui, em aprestada síntese, que o montante em espécie não poderia deixar de
compor os Recursos/Origens do Recorrente, sendo indubitável a existência de reflexos na variação
patrimonial do casal dele decorrentes, uma vez que o mesmo foi utilizado nas aquisições de
bens/direitos e em outros pagamentos realizados no exercício.
Razão assiste ao Recorrente neste particular.
De fato, conforme já decidiu essa Colenda Turma, deve ser considerado como
origem de recursos válida a disponibilidade em moeda corrente (...) regularmente informada em
DIRPF pelo contribuinte no exercício anterior ao auditado, notoriamente porque não foi localizado
nos autos, e tampouco no Termo de Verificação Fiscal, qualquer informação de que o contribuinte
tenha sido intimado e não comprovado tal disponibilidade (neste sentido, vide Acórdão no 2402-
007.508, cujo voto vencedor, em relação à matéria ora em análise, foi de relatoria do Conselheiro
Paulo Sérgio da Silva).
Neste mesmo sentido, foram as razões de decidir objeto do Acórdão no 2402-
010.130, in verbis:
(...)
Quanto ao mérito, verifica-se, da análise da planilha de variação patrimonial, que
não foram considerados nos anos-calendário seguintes os saldos apurados em
dezembro do ano calendário anterior, o que reclama reparo.
Isto porque, havendo saldo positivo em determinado mês, o respectivo valor é
transportado para o mês seguinte (saldo disponível para o mês seguinte), e, neste
mês (seguinte), é contabilizado como saldo disponível do mês anterior. É uma
lógica simples.
Assim, uma vez que os fluxos de caixa apuram fatos geradores mensais, não é
razoável que apenas o saldo disponível apurado no mês de dezembro tenha
tratamento diverso daquele conferido aos demais meses do ano, inclusive para
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721405/2015-63
16
aproveitamento no mês seguinte (janeiro do ano subsequente), com mais razão
ainda quando o ano-calendário posterior também é objeto da mesma ação fiscal.
É nesse sentido a jurisprudência do CARF consolidada no Acórdão n. 2402-
005.006 e no Acórdão n. 9202-002.927, verbis:
Acórdão n. 2402-005.006, de 16 de fevereiro de 2016:
[...]
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO.
APROVEITAMENTO COMO ORIGEM NO MÊS DE JANEIRO SUBSEQUENTE.
POSSIBILIDADE.
Em sede de verificação de acréscimo patrimonial a descoberto, sendo apurada
pela fiscalização sobra de recursos no fluxo de caixa de um determinado mês,
deve ser esse saldo transportado como origem para o mês subsequente, ainda
que se refira ao mês de dezembro.
Acórdão n. 9202-002.927, de 5 de novembro de 2013:
[...]
IRPF ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO SALDO DE RECURSOS
APURADO PELA FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO.
Pelo princípio da unicidade da prova, o demonstrativo de evolução patrimonial
elaborado pela autoridade lançadora identifica não apenas as presumidas
omissões de rendimentos do contribuinte, mas também o saldo de recursos
que, relativamente ao mês de dezembro do ano-calendário, deve ser
transportado para janeiro do exercício subsequente
Nessa perspectiva, considerando-se que no caso concreto verificou-se saldo
disponível nos meses de dezembro dos anos-calendário 2002 a 2004 (fluxo de
caixa – e-fls. 849/852), aqueles devem ser considerados como origens/recursos
(saldo disponível do mês anterior) para os respectivos meses de janeiro dos anos-
calendário 2003, 2004 e 2005.
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
determinando-se o recálculo do acréscimo patrimonial a descoberto, considerando-se como
origem/recursos o saldo em espécie declarado no mês de dezembro/2011.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 345
DF CARF MF
Original